Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ DO RÉU. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu exercia posse legítima e de boa-fé.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.196 do Código Civil considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. No caso, restou suficientemente demonstrado que o autor exercia posse legítima sobre o imóvel desde o ano de 2000 e foi vítima de esbulho possessório a partir de 2013.
5. O réu não logrou êxito em comprovar justo título ou posse anterior à do autor. Ao contrário, admitiu em juízo que ingressou no imóvel como caseiro, a convite do apelado, firmando, posteriormente, contrato de cessão de direitos possessórios com terceiro, invasor do bem, que sequer demonstrou legitimidade para dispor do terreno.
6. Não se sustenta a alegada boa-fé, diante da ausência de comprovação da cadeia dominial por parte do réu e da inequívoca demonstração de que o cedente era tido como invasor da área, inclusive com o conhecimento do apelante.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196.